Tribunal: TJBA
Processo: 0501459-98.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501459-98.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: CLOMAR GOMES ORRICO FILHO

Advogado(s)
:
VITOR BARRETO BITTENCOURT, ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, FERNANDA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra acórdão que, ao julgar apelo interposto, deu-lhe parcial provimento. O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é apenas parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1059.

A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima ou limitada aos consectários da condenação, impede a aplicação do referido dispositivo legal.

No caso concreto, o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a hipótese legal de majoração dos honorários sucumbenciais.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado, o que não é admitido para essa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso.

O provimento parcial do recurso, ainda que mínimo, afasta a possibilidade de majoração da verba honorária em grau recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema Repetitivo 1059).

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, n.º

0501459-98.2016.8.05.0229,
onde figura como Embargante
Município de Santo Antônio De Jesus
, e, como embargado
CLOMAR GOMES ORRICO FILHO
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão desafiado, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04